Tribunal: TCU
Processo: 010.594/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados a município por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, tendo como responsável o Sr. Elbson Dias Soares, prefeito do Município de Anagé/BA, no período de 2009-2012, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao referido ente municipal, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básica e do Programa Proteção Social Especial, no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Elbson Dias Soares e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/2/2012 5.775,24 28/2/2012 6.407,83 30/3/2012 5.400,85 30/4/2012 5.425,20 31/5/2012 6.228,22 31/5/2012 419,22 3/7/2012 6.845,72 3/8/2012 6.714,70 10/8/2012 553,56 16/8/2012 970,00 4/9/2012 6.407,19 5/10/2012 5.985,88 9/11/2012 5.985,88 12/12/2012 6.446,41 31/12/2012 7.740,00 8/5/2012 3.328,48 31/5/2012 5.017,75 31/5/2012 3.328,48 3/7/2012 5.017,75 3/7/2012 3.328,48 3/8/2012 5.647,91 4/9/2012 3.328,48 2/10/2012 3.328,48 9/11/2012 3.328,48 12/12/2012 3.328,48 10/1/2012 19,20 10/2/2012 22,40 12/3/2012 22,40 10/4/2012 19,20 10/5/2012 19,20 11/6/2012 22,40 11/6/2012 3,20 10/7/2012 23,80 10/8/2012 8,00 10/8/2012 23,80 13/8/2012 8,00 16/8/2012 8,00 10/9/2012 23,80 10/10/2012 23,80 10/10/2012 106,50 12/11/2012 23,80 12/11/2012 5,98 12/11/2012 106,50 10/8/2012 1.100,00 30/11/2012 1.608,00 1/2/2012 8.923,28 28/2/2012 7.824,80 21/3/2012 4.831,69 30/3/2012 7.498,93 4/4/2012 572,24 30/4/2012 7.940,80 8/5/2012 1.704,28 23/5/2012 5.465,90 31/5/2012 9.002,48 12/6/2012 1.091,00 3/7/2012 8.901,28 3/8/2012 9.164,86 9/8/2012 520,00 9/8/2012 6.964,50 13/8/2012 610,53 15/8/2012 4.224,42 4/9/2012 8.993,28 6/9/2012 6.238,90 2/10/2012 8.822,18 18/10/2012 4.712,90 9/11/2012 8.730,18 27/11/2012 5.827,00 30/11/2012 2.920,00 11/12/2012 347,00 12/12/2012 9.473,47 18/12/2012 6.878,60 19/12/2012 8.659,00 31/12/2012 7.922,00 10/1/2012 41,60 10/1/2012 41,80 10/2/2012 44,80 12/3/2012 38,40 10/4/2012 38,40 10/4/2012 3,20 10/5/2012 38,40 10/5/2012 6,40 11/6/2012 44,80 10/7/2012 47,60 10/8/2012 8,00 10/8/2012 47,60 13/8/2012 8,00 10/9/2012 47,60 10/9/2012 47,60 10/10/2012 47,60 10/10/2012 106,50 12/11/2012 47,60 12/11/2012 8,73 12/11/2012 106,50 9.2. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Sr. Elbson Dias Soares, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.